Tribunal: STF
Processo: HC 242038
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente preso preventivamente e denunciado em razão da prática dos crimes previstos no art. 4º, “a”, da Lei 1.521/1951 e nos art. 288 e 158, §1º, ambos do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017).



    4. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do agente. De acordo com os autos, “o réu atemorizava as vítimas, mediante graves ameaças, por incessantes mensagens, áudios e ligações, a fim de que lhe fossem entregues altas quantias em dinheiro. Além disso, o réu é reincidente, estando inclusive em cumprimento de pena”. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.